Tribunal: TJPA
Processo: 0000296-90.2015.8.14.0952
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000296-90.2015.8.14.0952

RECORRENTE: ANDRE LIMA RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE. AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por André Lima Rodrigues contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo crime de
tentativa de homicídio qualificado por violência doméstica
.

II. Questão em discussão

A defesa do Recorrente, nas razões do Recurso em Sentido Estrito, sustentou a necessidade de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (Art. 129, §9º do CPB)
. Para isso, alegou principalmente:

A ocorrência de
desistência voluntária
por parte do acusado, argumentando que as agressões cessaram voluntariamente, sem intervenção de terceiros.

A ausência de
animus necandi
(dolo de matar), indicando que o acusado teria agido com
animus laedendi
(intenção de lesionar).

A constatação no laudo de exame de corpo de delito de que a ação
não resultou em perigo de vida
.

III. Razões de decidir

A decisão de segunda instância
negou provimento ao recurso da defesa
, mantendo a pronúncia, sob os seguintes fundamentos: A
materialidade delitiva
foi devidamente comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal. Os
indícios de autoria
são suficientemente fortes, extraídos dos depoimentos da vítima e testemunha, além do próprio interrogatório do acusado, que admitiu as agressões. O
animus necandi
é compatível com o
modus operandi
empregado, ou seja, a utilização de fio elétrico em região vital (pescoço) com o intuito de estrangulamento, o que demonstra potencialidade letal.

A tese de
desistência voluntária
não encontra respaldo nas provas dos autos, visto que a ação delitiva foi interrompida porque a vítima conseguiu mordê-lo e se desvencilhar, configurando
circunstância alheia à vontade do agente
e caracterizando a tentativa.

O fato de o laudo pericial ter atestado que a ação
não resultou em perigo de vida não afasta o dolo homicida
, pois a tentativa se configura pela prática de atos executórios que não atingem o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Para a
desclassificação
, seria imperiosa a
certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado de forma clara e induvidosa nos autos.

Na fase de pronúncia, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Havendo dúvidas razoáveis sobre a intenção do agente, a questão deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a decisão foi pela negação de provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia. Assim, André Lima Rodrigues permanece pronunciado, como incurso nas sanções do
Art. 121, “caput” c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, “e” e “f”, todos do Código Penal
, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes:
Art. 14, inciso II, do Código Penal; Art. 15, do Código Penal; Art. 61, inciso II, alíneas "e"; Art. 121, "caput", do Código Penal; Art. 129, §9º, do Código Penal.

Art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 e Art. 41, da Lei nº 11.340/2006.

Art. 589, do Código de Processo Penal (Juízo de retratação)

Art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal (Competência do Tribunal do Júri)

Julgados relevantes:

(2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicada em 2018-07-05)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0000296-90.2015.8.14.0952

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: ANDRÉ LIMA RODRIGUES

ADVOGADA: LUANNY WALÉRIA MARTINS CANELLAS MAGALHÃES, OAB/PA 29.435

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANDRÉ LIMA RODRIGUES
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio, previsto no artigo 121 c/c art. 14, inc. II, c/c art. 61, inc. II, e) e f), todos do CP.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do acusado, alegando que ele tentou ceifar a vida de Eliane Lopes Vieira na residência da vítima, por meio de
esganadura com fio elétrico
, além de agredi-la com tapas e socos. O intento não foi consumado porque a vítima conseguiu mordê-lo e se desvencilhar. O casal convivia maritalmente e tinha um histórico de discussões. No dia dos fatos, houve um desentendimento pela manhã e, à noite, após a vítima retornar da igreja, foi surpreendida por tapas e a tentativa de estrangulamento com o fio da televisão. A vítima mordeu o acusado, desvencilhou-se e gritou por ajuda, e vizinhos intervieram. Os vizinhos Domingos de Oliveira Rosário e Paulo Renato Xavier Farias corroboraram ter ouvido discussões e visto a vítima com hematomas no pescoço e o fio da televisão no chão. O acusado confirmou o desentendimento e as agressões à polícia.

A denúncia imputou-lhe o crime tipificado no Art. 121, "caput" (homicídio simples), c/c art. 14, II (tentativa), c/c art. 61, II, "e" (crime contra cônjuge/companheira) e "f" (violência doméstica/familiar), todos do Código Penal. A denúncia também menciona art. 7º, I e II e art. 41 da Lei Maria da Penha.

O Laudo de Perícia de Lesão Corporal na vítima comprovou as lesões.

A denúncia foi recebida em 10 de junho de 2016.

O acusado foi citado e apresentou Resposta à Acusação através da Defensoria Pública.

Em audiência de instrução e julgamento (AIJ) em 11 de dezembro de 2019, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado.

Após a instrução, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da denúncia.

A advogada inicialmente habilitada, Luany Waléria Martins Canellas Magalhães, foi intimada sete vezes para apresentar as alegações finais, mas não o fez.

Em 07 de novembro de 2023, o réu André Lima Rodrigues foi intimado pessoalmente para constituir um novo advogado ou requerer a nomeação da Defensoria Pública, devido à inércia de sua advogada.

Em 10 de novembro de 2023, o réu André Lima Rodrigues foi intimado pessoalmente e
manifestou o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Em 17 de novembro de 2023, os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a apresentação das alegações finais.

Em 15 de dezembro de 2023, a Defensora Pública Romina Ariane Rodrigues Azevedo Balesteros apresentou as alegações finais requerendo a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal (Art. 129, §9º do CPB).

Em 08 de janeiro de 2024, a advogada Luany Waléria Martins Canellas Magalhães solicitou novamente sua habilitação nos autos.

Na data de 28 de fevereiro de 2024 foi prolatada sentença de pronúncia
julgando procedente
o pedido do Ministério Público e
pronunciou
André Lima Rodrigues, como incurso nas sanções do Art. 121, “caput” c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, “e” e “f”, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em 07 de março de 2024, o acusado, por sua defesa
interpôs Recurso em Sentido Estrito
contra a sentença de pronúncia requerendo a reforma da decisão de pronúncia com a
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal
.

Em 24 de setembro de 2024, o Magistrado
a quo

recebeu o Recurso em Sentido Estrito
, mas, em juízo de retratação (Art. 589 do CPP),
manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos
, entendendo que não merecia reparo.

Em 01 de outubro de 2024, o Promotor de Justiça apresentou as
contrarrazões
, pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Em 11 de março de 2025, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Conforme se extrai dos autos, o Recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
Art. 121, “caput” c/c Art. 14, II, c/c Art. 61, II, “e” e “f”, todos do Código Penal
. Os fatos narrados na denúncia apontam que, em 28 de dezembro de 2014, o acusado André Lima Rodrigues tentou ceifar a vida da vítima Eliane Lopes Vieira por meio de esganadura com fio elétrico, além de agredi-la com tapas e socos, não consumando o intento por motivo alheio à sua vontade, já que a vítima conseguiu mordê-lo e se desvencilhar.

A defesa do Recorrente, nas razões do Recurso em Sentido Estrito, sustenta a necessidade de desclassificação para lesão corporal, alegando principalmente:

·

A ocorrência de
desistência voluntária
por parte do acusado, argumentando que as agressões cessaram voluntariamente, sem intervenção de terceiros.

·

A
ausência de animus necandi (dolo de matar)
, indicando que o acusado teria agido com animus laedendi (intenção de lesionar).

·

A constatação no
laudo de exame de corpo de delito de que a ação não resultou em perigo de vida
.

A
materialidade delitiva está devidamente comprovada
pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal realizado na vítima. Quanto aos
indícios de autoria
, são suficientemente fortes, extraindo-se da conjugação dos elementos de informação, provas não repetíveis e provas orais colhidas durante a instrução processual. Depoimentos da vítima Eliane Lopes Vieira e da testemunha Paulo Renato Xavier Farias, além do próprio interrogatório do acusado, que admitiu as agressões, corroboram tais indícios.

A defesa alega ausência de dolo de matar, sugerindo
animus laedendi
. Todavia, constata-se dos autos que a
utilização de fio elétrico em região vital do corpo humano (pescoço), com o intuito de estrangulamento, demonstra potencialidade letal e é, por si só, compatível com o
animus necandi
, necessário à configuração do crime de homicídio tentado. O
modus operandi
empregado pelo Recorrente, ao tentar estrangular a vítima com um fio da televisão, é um forte indicador da intenção homicida, não podendo ser sumariamente desconsiderado.

A tese de desistência voluntária (Art. 15 do CPB) não encontra respaldo nas provas dos autos. Conforme os relatos, a ação delitiva
só foi interrompida quando a vítima conseguiu mordê-lo e se desvencilhar
. Esta interrupção configura-se como uma
circunstância alheia à vontade do agente
, o que, por definição legal, caracteriza a tentativa e não a desistência voluntária. A intervenção da vítima para se defender demonstra que o Recorrente não cessou as agressões por sua própria e livre vontade de não prosseguir.

O fato de o laudo de exame de corpo de delito ter atestado que a ação
não resultou em perigo de vida

não afasta, por si só, o dolo homicida
. A configuração da tentativa se dá pela prática de atos executórios que só não atingem o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente, independentemente da efetiva ocorrência de perigo ou do resultado da lesão. A relevância do laudo para a dosimetria da pena ou para a caracterização da lesão corporal é inegável, mas na fase de pronúncia de um crime doloso contra a vida, não é o suficiente para descaracterizar a intenção inicial do agente.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”
(2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

É imperioso reiterar que, na fase de pronúncia, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo o
princípio
in dubio pro societate
. Para que o acusado seja pronunciado, bastam a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo a certeza necessária para uma condenação.

Havendo
dúvidas razoáveis sobre a intenção do agente, a desistência voluntária ou a desclassificação, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri
, que é o juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme o Art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. A desclassificação nesta fase processual só seria cabível em caso de certeza inequívoca da ausência do
animus necandi
, o que não se verifica nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/09/2025